Tribunal: TJDFT
Processo: 0716563-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716563-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LORENA LUCAS REGATTIERI RECORRIDO: DAVID BAIAO NEMER DESPACHO Tendo em vista o deferimento medida cautelar na reclamação no 50197/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de suspender o presente feito até o exame final da reclamação, aguarde-se o desfecho da referida ação autônoma de impugnação. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024